Tribunal: TJDFT
Processo: 0713374-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. TAREFA DO JULGADOR. EXTENSÃO DO DANO E OUTROS PARÂMETROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta em ação de declaração de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais com pedido liminar, que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de órgãos de proteção ao crédito e condenou o réu ao pagamento de dano moral.

2. É pacífico na jurisprudência que a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral in repisa.

3. O ordenamento jurídico brasileiro não acatou o critério do tabelamento do dano moral, de modo que tal tarefa fica a cargo do julgador, que deve observar o conteúdo previsto no art. 944 do Código Civil.

4. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, deve o julgador se atentar para as finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação e se guiar pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, porquanto o objetivo é não permitir que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor.

5. Para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, segundo percentuais previstos no artigo §2° do art. 85 do CPC, deve-se considerar o esforço depreendido pelo patrono da causa, o zelo profissional, que no caso assumiu conduta padrão, sem dilações probatórias. Outrossim, quanto ao lugar da prestação do serviço, tratou-se de processo eletrônico. E mais, o tempo necessário para o seu serviço foi habitual.

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.